Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714364-74.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A, MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, VIA VAREJO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO No Id 57453158, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto litigioso; postularam sua homologação com consequente extinção do processo, a teor do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil; expressamente renunciaram ao prazo para interpor recurso; e requereram a certificação do imediato trânsito em julgado. É o relato do necessário. Decido. A lide foi resolvida em primeiro grau de jurisdição. Pende o julgamento das apelações interpostas por ambas as partes. Apesar disso, as partes, por seus patronos, informam terem celebrado acordo depois de prolatada a sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 57453158). O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, as partes litigantes deram uma à outra plena quitação das obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele, bem como desistiram de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. A superveniente celebração do acordo afeta. por óbvio, o processamento das apelações interpostas. Dita circunstância torna inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e os recorrentes desistiram de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, concretamente, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Quanto ao pedido de homologação do acordo que celebraram as partes entre si, caberá ao i. juízo de origem sobre essa matéria deliberar, o que há de fazer no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO às apelações, porque as julgo prejudicadas. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora